Tribunal: TJDFT
Processo: 0747315-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747315-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA ARAUJO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Carlos de Souza Araújo contra a decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu o requerimento de inclusão do reajuste de 2025 na perícia (id 253089525 dos autos originários). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento por versar sobre matéria que não está contemplada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O agravante apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do recurso. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo (de instrumento ou retido). O atual Código de Processo Civil dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O ato judicial que indefere requerimento de inclusão de reajuste na perícia em processos que não se enquadram no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil não contempla hipótese de interposição de agravo de instrumento. A decisão agravada não versa sobre tutela provisória, nem sobre mérito do processo, pois não decide a lide e apenas delimita prova; também não trata de redistribuição do ônus probatório (art. 1.015, incs. I, II e XI do Código de Processo Civil). Inexiste previsão específica para o indeferimento de complementação de perícia no art. 1.015 do Código de Processo Civil. A aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração inequívoca de que a postergação da análise da matéria para apelação comprometeria a utilidade da prestação jurisdicional, o que não se verifica no caso em exame. A decisão impugnada não compromete a utilidade do provimento jurisdicional final e a discussão da matéria em sede de apelação. A inclusão do reajuste superveniente na perícia não constitui direito autônomo, mas questão acessória, que pode ser apreciada posteriormente sem prejuízo irreparável à parte. A interpretação extensiva do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil deve ser restritiva, sob pena de esvaziar a sistemática recursal prevista pelo legislador. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator